Tribunal: TJDFT
Processo: 0739475-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Vistos etc. Indefiro o adiamento do julgamento, haja vista a inexistência de motivo legal para tanto. O processo foi pautado regularmente, não sendo de bom senso seu adiamento em face da alegação de despreparo do causídico. Ressalto que o il. Advogado sequer se inscreveu para fazer a sustentação oral. Intimem-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR